Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700032-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WS AUTO RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. SÓCIO ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. SÓCIO ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. 2. Entretanto, o redirecionamento da Ação de Execução Fiscal em desfavor do sócio-administrador não é automática, sendo necessária a demonstração da prática de ilegalidades ou abuso de poder na administração da sociedade empresária, nos termos do art. 135, III do Código Tributário Nacional. 3. O fato de a sociedade empresária não funcionar no endereço indicado, por si só, não basta para demonstrar a atuação do sócio-administrador de forma dolosa, fraudulenta ou com excesso de poder na gestão da pessoa jurídica, bem como que a obrigação tributária é resultante de tais atos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, ao argumento de redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente da empresa executada diante do encerramento irregular da pessoa jurídica. Sustenta que o descumprimento de obrigações, além da dissolução irregular da sociedade é suficiente para a responsabilização tributária dos sócios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027